Tribunal: CARF
Processo: 10980.726270/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, é válida quando o agente subscritor atua no exercício regular de sua competência funcional, nos termos da legislação de regência, especialmente o art. 33 da Lei Complementar no 123/2006 e o art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011. Portarias internas que eventualmente restrinjam competências no âmbito da organização administrativa da Receita Federal não possuem o condão de infirmar a competência legal originária atribuída a Auditores-Fiscais da RFB para a prática de atos de exclusão do Simples Nacional.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECEITA BRUTA. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERAÇÕES EM CONTA ALHEIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
É legítima a exclusão de ofício do Simples Nacional quando constatado que os valores creditados nas contas bancárias da empresa, não declarados como receita, não possuem lastro probatório mínimo quanto à alegada natureza de repasses a terceiros no âmbito de intermediação de serviços.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por força do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e da cláusula de reserva de jurisdição prevista no art. 97 da Constituição Federal, não detém competência para declarar a inconstitucionalidade de norma tributária federal, nos termos da Súmula CARF no 2.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o lançamento de ofício com base em depósitos bancários de origem não comprovada, estabelece presunção relativa (juris tantum), admitindo prova em sentido contrário por parte do contribuinte. Não tendo a Contribuinte comprovado a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, subsiste a presunção de receita omitida, legitimando a exclusão do Simples Nacional e o lançamento de ofício correspondente.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRÁTICA REITERADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A exclusão do Simples Nacional é medida cabível diante da constatação de múltiplas infrações à Lei Complementar no 123/2006, notadamente a omissão de receitas, o descumprimento do limite de receita bruta anual, a ausência de escrituração contábil exigida e o não atendimento às intimações da fiscalização.
CONDUTA DOLOSA QUALIFICADA. USO DE ARTIFÍCIO ARDIL OU MEIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO §2o DO ART. 29 DA LC No 123/2006.
Para que se aplique a sanção excepcional de vedação à nova opção pelo regime pelo prazo de 10 anos, nos termos do §2o do art. 29 da referida norma, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa qualificada pelo uso de artifício, ardil ou meio fraudulento apto a induzir ou manter a fiscalização em erro, o que não restou comprovado nos autos. A simples omissão de receitas ou inconsistências contábeis, desacompanhadas de elementos que evidenciem o emprego deliberado de mecanismos fraudulentos, não autorizam a aplicação da penalidade agravada. Deve, portanto, prevalecer a penalidade ordinária prevista no §1o do art. 29 da LC no 123/2006, consistente na vedação de nova opção pelo Simples Nacional pelo prazo de 3 (três) anos-calendário subsequentes à exclusão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726270/2018-49
ACÓRDÃO
1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MPREVE - ADMINISTRACAO E ENCAMINHAMENTOS EM GERAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO SIMPLES
NACIONAL. INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, realizada por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, é válida quando o agente subscritor atua no
exercício regular de sua competência funcional, nos termos da legislação
de regência, especialmente o art. 33 da Lei Complementar no 123/2006 e o
art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011. Portarias internas que
eventualmente restrinjam competências no âmbito da organização
administrativa da Receita Federal não possuem o condão de infirmar a
competência legal originária atribuída a Auditores-Fiscais da RFB para a
prática de atos de exclusão do Simples Nacional.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECEITA BRUTA. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS.
OPERAÇÕES EM CONTA ALHEIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
É legítima a exclusão de ofício do Simples Nacional quando constatado que
os valores creditados nas contas bancárias da empresa, não declarados
como receita, não possuem lastro probatório mínimo quanto à alegada
natureza de repasses a terceiros no âmbito de intermediação de serviços.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI No
9.430/1996. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por força do
princípio da presunção de constitucionalidade das leis e da cláusula de
reserva de jurisdição prevista no art. 97 da Constituição Federal, não
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
2
detém competência para declarar a inconstitucionalidade de norma
tributária federal, nos termos da Súmula CARF no 2.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE
PROVA EM CONTRÁRIO.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o lançamento de ofício com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, estabelece
presunção relativa (juris tantum), admitindo prova em sentido contrário
por parte do contribuinte. Não tendo a Contribuinte comprovado a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias, subsiste a presunção de
receita omitida, legitimando a exclusão do Simples Nacional e o
lançamento de ofício correspondente.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRÁTICA REITERADA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A exclusão do Simples Nacional é medida cabível diante da constatação de
múltiplas infrações à Lei Complementar no 123/2006, notadamente a
omissão de receitas, o descumprimento do limite de receita bruta anual, a
ausência de escrituração contábil exigida e o não atendimento às
intimações da fiscalização.
CONDUTA DOLOSA QUALIFICADA. USO DE ARTIFÍCIO ARDIL OU MEIO
FRAUDULENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO §2o DO ART. 29 DA LC
No 123/2006.
Para que se aplique a sanção excepcional de vedação à nova opção pelo
regime pelo prazo de 10 anos, nos termos do §2o do art. 29 da referida
norma, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa
qualificada pelo uso de artifício, ardil ou meio fraudulento apto a induzir ou
manter a fiscalização em erro, o que não restou comprovado nos autos. A
simples
omissão
de
receitas
ou
inconsistências
contábeis,
desacompanhadas de elementos que evidenciem o emprego deliberado de
mecanismos fraudulentos, não autorizam a aplicação da penalidade
agravada. Deve, portanto, prevalecer a penalidade ordinária prevista no
§1o do art. 29 da LC no 123/2006, consistente na vedação de nova opção
pelo Simples Nacional pelo prazo de 3 (três) anos-calendário subsequentes
à exclusão.
ACÓRDÃO
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar o impedimento à opção pelo Simples Nacional pelo prazo de
dez anos, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MPREVE – ADMINISTRAÇÃO E
ENCAMINHAMENTOS EM GERAL LTDA, em face do Acórdão no 15-47.359, proferido pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade oposta em face do Ato Declaratório Executivo
DRFB/CTA no 079, de 30/10/2018, o qual determinou a exclusão da Recorrente do regime do
Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/2013, vedando nova opção até 12/2023.
A exclusão decorreu de procedimento fiscal conduzido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba, instaurado por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal,
cientificado à contribuinte em 29/06/2018, no qual foram requisitados livros contábeis,
documentos fiscais, extratos bancários e outros elementos necessários à análise da regularidade
tributária.
O procedimento resultou na lavratura do Despacho Decisório que, após ampla
análise dos documentos apresentados e das informações obtidas em sistemas da RFB, consignou
os seguintes fundamentos como determinantes a exclusão:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
4
1. Formação de grupo econômico e extrapolação do limite global

Constatou-se a existência de sócios comuns (Mirian Ribeiro da Fonseca, Jair Aparecido
Georgetti e Eduardo Souza Rodrigues) entre a Recorrente e outras empresas, notadamente
MEDPREV – ADMINISTRAÇÃO E ENCAMINHAMENTO LTDA.

Verificou-se também identidade do contador responsável pelas três pessoas jurídicas, além
de compartilhamento de fornecedores (como OI Móvel S.A. e Delta Equipamentos
Eletrônicos) e mesmo pagamento de obrigações entre as empresas, sem tratamento
contábil que evidenciasse empréstimos ou mútuos.

A fiscalização apurou a consolidação de receitas do grupo que, já em maio de 2013,
ultrapassou o limite global de R$ 3.600.000,00, acrescido do adicional de 20%, estabelecido
nos termos do art. 3o, §4o, III a V, da LC no 123/2006, implicando vedação expressa à
permanência no regime simplificado.
2. Omissão de receitas detectada em análise bancária

A partir do exame de extratos das contas mantidas nos bancos Bradesco, Itaú e na
cooperativa Uniprime, a fiscalização identificou expressivas entradas de recursos que não
foram apropriadas como receita operacional, figurando apenas como “depósitos bancários
à vista” em contas patrimoniais.

Após ajustes que descontaram valores justificadamente indicados como devoluções ou
adiantamentos pela Recorrente (e-fls. 465;468) apurou-se, ainda assim, omissão
significativa de receitas. Tal conduta foi considerada incompatível com o conceito de
receita bruta do §1o do art. 3o da LC no 123/2006, que inclui o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria e o resultado das operações em conta alheia.
3. Inexistência de livros fiscais obrigatórios

A Recorrente não apresentou o Livro Caixa relativo ao ano-calendário de 2015, tampouco
livros Diário e Razão, infringindo o disposto nos arts. 26, §2o e 29, VIII da LC no 123/2006
c/c arts. 3o, I e §3o da Resolução CGSN no 10/2007 e art. 61, §3o da Resolução CGSN no
94/2011.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
5

A omissão foi apontada como causa autônoma de exclusão do regime, nos termos do art.
29, II da LC no 123/2006.
4. Configuração de prática reiterada e emprego de artifício

Diante da omissão de receitas entre janeiro e dezembro de 2013, e do cenário que
evidenciou a utilização do grupo para, na visão da fiscalização, pulverizar operações e
mascarar o volume real de receitas, a autoridade fiscal enquadrou o caso nos incisos II e V
do art. 29 da LC no 123/2006.

Reconheceu-se, ademais, o emprego de meio ardiloso que induziu e manteve a fiscalização
em erro, elevando o prazo impeditivo para nova opção pelo Simples Nacional para 10 anos,
à luz do §2o do mesmo dispositivo legal.
Ao final, a fiscalização emitiu o Ato Declaratório Executivo DRFB/CTA no 079,
formalizando a exclusão da Recorrente do Simples Nacional a partir de 01/2013, em razão das
irregularidades constatadas, com efeitos impeditivos até 12/2023, e determinando o lançamento
dos tributos segundo as regras ordinárias aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos do
art. 32, §2o, da LC no 123/2006.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em
síntese:

Nulidade do ato administrativo, sob o argumento de que o auditor fiscal subscritor do Ato
Declaratório não detinha competência para praticar o ato, a qual teria sido restringida por
portaria específica do Delegado da Receita Federal em Curitiba;

Ausência de grupo econômico, por inexistência de controle centralizado ou confusão
patrimonial entre as empresas;

Inexistência de omissão de receitas, sustentando que os valores creditados nas contas
bancárias correspondiam a repasses a terceiros, próprios de sua atividade de
intermediação administrativa;

Impossibilidade de exclusão retroativa do regime, por violação à segurança jurídica e à
razoabilidade.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
6
A DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-47.359, rejeitou todas as alegações, nos
termos da ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013 ALEGAÇÕES
SEM PROVA. INEFICÁCIA.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com as provas documentais
em que se fundamentar, e com elementos hábeis e necessários à confirmação das
alegações contidas no seu arrazoado.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DE REGIMES TRIBUTÁRIOS ESPECIAIS.
AUTORIDADE COMPETENTE.
NULIDADE INEXISTENTE.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos ou decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa
competente para proceder à exclusão de ofício de regimes tributários especiais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCEDIMENTOS.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
O princípio do formalismo moderado não significa a ausência de ritos ou formas,
mas prevê a adoção de ritos e formas simples, suficientes para propiciar um grau
de certeza e segurança a respeito dos atos praticados.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2013 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO ESPONTÃNEA INVÁLIDA.
Uma vez optante pelo Simples Nacional, a ME ou EPP somente sairá do referido
regime por opção, mediante comunicação efetuada no Portal do Simples
Nacional, em “Simples-Serviços”, menu “Exclusão”.
Inválida a opção espontânea pelo Lucro Presumido por empresa sob o regime do
Simples Nacional.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO E EXCLUSÃO ESPONTÂNEA. ASPECTOS
FORMAIS. INOBSERVÂNCIA. ATOS DÚBIOS.
A opção e a exclusão espontânea dos regimes de tributação, nas hipóteses em
que admitida, devem obedecer a forma preconizada na legislação tributária, sob
pena de não gerarem os efeitos que lhes são próprios. Os atos dúbios do
Contribuinte não podem servir de esteira para subverter o formalismo mínimo
necessário estabelecido pela legislação tributária, e criar uma situação em que, se
autuado, pretenda combater o crédito constituído, se por descumprimento de
regras do Lucro Presumido, alegando ser optante do Simples Nacional, e se por
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
7
descumprimento de regras do Simples Nacional, alegando ser optante do Lucro
Presumido.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE IMPEDITIVA. SÓCIO PARTÍCIPE DE OUTRA
EMPRESA. RECEITA BRUTA ACUMULADA. LIMITE.
Não poderá se beneficiar do regime tributário simplificado de recolhimento de
tributos a pessoa jurídica que possua sócio partícipe em outra empresa
beneficiária ou não do mesmo regime, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite estabelecido em lei.
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO PARTÍCIPE DE OUTRA EMPRESA. RECEITA BRUTA
ACUMULADA. LIMITE. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. DISPENSA.
A hipótese de vedação à permanência no regime favorecido do Simples Nacional
em função do limite da receita bruta global acumulada por empresas com sócio(s)
em comum, independe da caracterização de grupo econômico.
RECEITA BRUTA. CONCEITO.
Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional dar-se-á quando for verificada a falta de
comunicação de exclusão obrigatória, for ultrapassado o limite legal da receita
bruta acumulada, for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, tiver sido constatada prática
reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no 123/2006, produzindo
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS ESTENDIDOS.
Constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento unificado dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, a exclusão
de ofício impedirá nova opção pelo regime diferenciado e favorecido pelo prazo
de 10 (dez) anos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NORMAS COMPLEMENTARES. JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
OPINIÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais sem lei que lhes atribua eficácia vinculante,
somente se aplicam às partes envolvidas no litígio a que se referem. Opiniões
doutrinárias e decisões administrativas e judiciais, conquanto de inestimável valor
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
8
como fonte de consulta para ilustrar ou reforçar a argumentação, não constituem
normas complementares do Direito Tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Regularmente cientificada em 16/08/2019 (e-fls. 541), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 544/554), no qual, além de reproduzir as teses suscitadas em primeira
instância, sustenta a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, dispositivo que
fundamentaria presunções utilizadas pela fiscalização, por violar os princípios constitucionais da
legalidade, segurança jurídica e razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Cientificada do v. Acórdão em 16/08/2019 (e-fls. 541), a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 03/09/2019 (e-fls. 542), cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico que o Recurso Voluntário foi subscrito e apresentado pela
própria pessoa jurídica interessada, hipótese plenamente admitida no processo administrativo
fiscal.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
9
2
DAS PRELIMINARES
2.1 DA ALEGADA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL SUBSCRITORA DO ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRFB/CTA no 079/2018, por alegada incompetência da autoridade subscritora, ao fundamento de
que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela emissão do ato não detinha
atribuição para praticá-lo. Argumenta que o Delegado da Receita Federal em Curitiba, mediante
Portaria DRF/CTA no 42/2012, teria restringido tal competência, atribuindo-a exclusivamente ao
Chefe da Equipe do Simples Nacional. Aduz, ainda, que não haveria nos autos ato administrativo
superveniente que tenha restabelecido a competência do auditor subscritor para lavrar o referido
ato.
Entretanto, razão não assiste à Recorrente.
Consoante se extrai do próprio Despacho Decisório que lastreou o Ato Declaratório
de Exclusão, o procedimento fiscal foi regularmente conduzido no âmbito do Serviço de
Fiscalização da DRF em Curitiba, tendo sido instaurado mediante Termo de Início de Procedimento
Fiscal, regularmente cientificado, e culminado na lavratura do despacho por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, integrante do quadro daquela unidade, no exercício pleno de sua
competência funcional.
A legislação federal aplicável — notadamente o art. 33 da Lei Complementar no
123/2006, que institui o Simples Nacional, e o art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011 (vigente à
época) — confere à Receita Federal do Brasil, por seus Auditores-Fiscais, a atribuição para praticar
atos de exclusão de ofício do Simples Nacional:
LEI COMPLEMENTAR No 123/2006
Art. 33. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão excluídas de ofício do
Simples Nacional pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.
RESOLUÇÃO CGSN No 94/2011
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
10
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
Nesse contexto, eventual portaria interna de delegação ou restrição organizacional,
expedida pelo Delegado da DRF/Curitiba, não tem o condão de infirmar a competência funcional
originária conferida por lei complementar aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
notadamente porque se trata de norma interna de organização administrativa, cujo
descumprimento — se fosse o caso — caracterizaria mera irregularidade administrativa interna,
incapaz de macular a validade do ato praticado perante o contribuinte, à luz do princípio da
presunção de legitimidade e autoexecutoriedade dos atos administrativos.
Portanto, ausente qualquer vício de competência que pudesse macular de nulidade
o Ato Declaratório Executivo em exame, deve ser afastada a preliminar arguida pela Recorrente.

3
DO MÉRITO
3.1 DA FORMA DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E DA ALEGADA AUSÊNCIA DE OMISSÃO
Sustenta a Recorrente que não houve omissão de receitas, pois a totalidade da
movimentação bancária registrada decorreu do repasse a terceiros no âmbito de sua atividade de
intermediação administrativa de serviços de saúde, apresentando o seguinte organograma para
fins de ilustração da operação:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
11

Afirma que sua receita bruta corresponderia apenas ao percentual (em torno de
20%) retido sobre o valor pago pelos usuários, enquanto os montantes repassados aos
prestadores não deveriam compor a base de cálculo para fins do Simples Nacional, invocando o
disposto no §1o do art. 3o da LC no 123/2006, na redação vigente à época:
LEI COMPLEMENTAR no 123/2006:
Art. 3o
(...)
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e
o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
Todavia, não lhe assiste razão.
Consoante delineado no Despacho Decisório e corroborado pelos documentos
fiscais e contábeis coligidos aos autos, a empresa operava de modo que recebia integralmente os
valores pagos pelos usuários dos serviços médicos, lançando tais ingressos bancários em contas
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
12
patrimoniais (“depósitos bancários à vista”), sem refletir tais entradas na conta de receitas
operacionais, muito embora o §1o do art. 3o da LC no 123/2006 seja claro ao incluir, na receita
bruta, o resultado das operações em conta alheia.
No caso concreto, não restou comprovada a alegação de que se trata de típica
operação em conta alheia, através de documentos fiscais, contratos, recibos, tampouco
demonstra os créditos efetuados em sua conta bancária que foram repassados aos profissionais,
clínicas de saúde, limitando-se a alegar que repassava valores a terceiros sem distinguir
juridicamente a titularidade dos recursos. Assim, não há o mínimo esforço probatório de modo a
fundamentar o afastamento do conceito amplo de receita bruta delineado no art. 3o, §1o da Lei
Complementar no 123/2006, na forma realizada pela fiscalização.
Nesse sentido, concordo com a Autoridade Julgadora de primeira instância, nos
seguintes termos:
“(...)
54. À sua Impugnação o Contribuinte não junta elementos probatórios para sustentar a
natureza da receita que alega auferir, tais como: contratos, documentos fiscais, recibos;
não identifica as fontes pagadoras dos seus rendimentos; não demonstra a operação a
que se referem os créditos efetuados em suas contas bancárias pelos diversos cartões, p.
ex.: Visa, Cielo, Redecard.
55. Não há, portanto, neste processo no 10980.726270/2018-49, de exclusão do Simples
Nacional, qualquer prova das alegações da IMPUGNANTE, e no processo apensado no
10980.726997/2018-26, de lançamento dos tributos devidos, há tão somente documentos
que comprovam que efetuou pagamentos por serviços que tomou a terceiros.
56. Nada consta nos autos, com relação às receitas auferidas, que possam estar
relacionados ao que alega na IMPUGNAÇÃO de que “retinha o “seu percentual pelo serviço
de administração/depósito de valores e depois, repassava o montante devido a quem de
direito”.
57. Aliás, sequer demonstra ou comprova o percentual ou o valor que alega constituir sua
receita.
58. Limita-se, portanto, a apresentar razões superficiais, e mantém sua defesa na
dialética, fundado apenas em raciocínios lógicos, porém desprovidos de elementos de
efetiva comprovação além de contrários às informações constantes nos documentos
apresentados.”
(grifamos)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
13
Por tais razões, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
3.2 DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996 E DA SÚMULA CARF No
2
Inicialmente, cumpre registrar que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, na qualidade de órgão administrativo integrante da estrutura do Ministério da Fazenda,
não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei tributária federal, por força
do princípio da presunção de constitucionalidade das normas editadas pelo Poder Legislativo,
além do que tal atribuição é reservada ao Poder Judiciário, conforme preceitua o art. 97 da
Constituição Federal.
Esse entendimento encontra-se sumulado no âmbito deste Conselho, por meio da
Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006, que assim dispõe:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária."
Dessa forma, não cabe ao CARF afastar a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996
sob o fundamento de sua suposta inconstitucionalidade, devendo o controle difuso de
constitucionalidade ser exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário.
No mais, cumpre destacar que a presunção estabelecida pelo referido dispositivo
legal possui caráter relativo (juris tantum), admitindo expressamente a comprovação pelo
contribuinte da origem dos recursos depositados, o que afasta a alegação de violação ao núcleo
essencial do princípio da legalidade ou da capacidade contributiva.
No presente caso, a Recorrente foi regularmente intimada a comprovar a origem
dos recursos depositados em suas contas bancárias e apresentou justificativas parciais, as quais
foram apreciadas pela fiscalização, que promoveu ajustes e exclusões. Persistiram, entretanto,
valores significativos cuja origem não restou comprovada, legitimando a exclusão do Simples
Nacional , e o consequente lançamento de ofício.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
14
3.3 DAS DEMAIS ALEGAÇÕES
De forma sucinta e genérica, a Recorrente procura infirmar, em seu recurso
voluntário, todas as conclusões da autoridade fiscal, apresentando as seguintes objeções:
“(...)
De acordo com a autoridade fiscal, a autuação da contribuinte decorreu dos seguintes
motivos, que encontram-se devidamente impugnados na sequência:
(a) Movimentação financeira não contabilizada e não declarada como receita operacional
de dezembro/2013 a dezembro/2015, considerada prática reiterada de infração (art. 29,
inciso V e VIII, LC 123/2006):
Não procede haja vista que toda a movimentação financeira da contribuinte foi
devidamente escriturada, inclusive com a indicação dos valores pertencentes à terceiros,
os quais foram devidamente escriturados nos documentos contábeis da empresa.
(b) Falta da comunicação da exclusão obrigatória do Simples Nacional em razão do limite
ultrapassado da receita bruta acumulada em setembro/2014 (art. 29, inciso I, LC
123/2006);
A escrituração contábil da empresa reflete integralmente as suas receitas, de modo não
foi ultrapassado o limite legal para permanência no Simples Nacional.
(c) Embaraço à fiscalização pelo não fornecimento de informações sobre a movimentação
financeira, negócio ou atividade de abril a novembro de 2013 (art. 29, inciso II, LC
123/2006);
Em momento algum a Contribuinte ofereceu resistência à fiscalização, visto que todas as
intimações para apresentação de documentos e/ou informações foram atendidas, não
sendo possível a punição da Contribuinte pelo fato de a autoridade fiscal não concordar
com os esclarecimentos prestados.
(d) Pagamento de despesas e custos em valor superior à receita auferida em 2014 e 2015
(art. 29, inciso IX, LC 123/2006).
Tal situação não reflete a escrituração fiscal da empresa, pois como já demonstrado nos
autos, todos os valores computados como receita pela autoridade fiscal, em verdade
refletem valores pertencentes a terceiros e devidamente escriturados desta forma.
(e) Presença de sócio com participação (no capital e como administrador) em outra pessoa
jurídica, observado o limite ultrapassado da receita acumulada global em setembro de
2014.
Como já demonstrado em momento algum a limitação de receita bruta para permanência
no Simples Nacional foi extrapolado.”
Todavia, tais argumentos não resistem ao exame do conjunto probatório dos autos.
Do que se extrai das alegações, a Recorrente limitou-se a formular alegações
meramente retóricas, desprovidas de qualquer documentação ou prova concreta apta a infirmar
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
15
as conclusões da fiscalização. Não apresentou contratos, documentos fiscais que configurassem
típica operação em conta alheia, registros contábeis específicos que demonstrassem segregação
patrimonial ou mesmo demonstrativos consolidados que pudessem afastar a receita bruta
apurada para fins da LC no 123/2006.
À luz dos elementos constantes nos autos, e em complemento ao disposto neste
voto, adoto os fundamentos utilizados na decisão de primeira instância como razões de decidir,
nos termos abaixo:
“(...)
60. Outro fundamento da exclusão diz respeito ao descumprimento de obrigações
acessórias. O Contribuinte teria deixado de apresentar a escrituração contábil ref. AC
2015, exigida nos termos do art. 26, §2o da LC 123/2006.
61. Sobre a falta de apresentação da escrituração contábil, a IMPUGNANTE afirma que
“realizou a entrega dos Livros: Diário de 2013; Razão de 2015, bem como, o protocolo de
registro dos livros Diários de 2014 e 2015, sanando eventual irregularidade.”.
62. Junto à Impugnação junta tela de consulta da opção pelo Simples Nacional extraída do
site.
63. Nos autos constam:  PGDAS 2013, 2014 e 2015, fls. 30 a 102;
 Resposta à Intimação, em 27/07/2018, fls. 103/10
4:
1.
Primeiramente, a empresa requer a juntada aos autos dos seguintes documentos:
Contrato Social e respectivas Alterações; cópia dos documentos de identificação da sócia
Mirian Ribeiro da Fonseca e do contador responsável; instrumento de procuração;
comprovante de endereço da sócia Mirian Ribeiro da Fonseca e do contador responsável e
dos extratos bancários do período de 01/2013 a 12/2015.
2.
Em relação ao item n° 5 da intimação, informa que a empresa não possui o
contrato de locação do imóvel.
3.
Por fim, informa que em relação aos itens 6, 7 necessitará da concessão de prazo de
30 (trinta) dias para a juntada, eis que não conseguiu encontrar o contador responsável na
época e teve que contratar outro profissional para finalizar a contabilidade que estava
inacabada, por conta de erros no recolhimento de exações a maior no ano de 2013/2014.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
16
4.
Em relação aos itens 9 e 10 da intimação, informa que no período de apuração, a
empresa funcionava recebendo os valores atinentes a consultas médicas e outros
procedimentos na área de saúde e repassando aos seus parceiros o respectivo percentual;
atualmente encontra-se sem movimento. Não possui nenhuma relação comercial com a
pessoa jurídica de Instituto de Incentivo a Medicina Preventiva — CNPJ n°
07.368.144/0001-44.

Resposta a Intimação, em 26/10/2018, fls. 465 a 467:
 Recibo d
– Livro Diário - AC 2013 – fls. 465 a 467;  Planilhas com indicação da ori
– Bradesco 20260_6.xls,
Tabela 2 – Bradesco 4577_2.xls; Tabela 3 – Itaú 32859_8.xls e Tabela 4 – UNIPRIME.xls, fl.
468.
64. O Livro Razão juntado às fls. 123 a 135 dos autos, contém apenas Balanço Patrimonial,
Balancete, Demonstração do Resultado do Exercício e Plano de Contas
65. Compulsando os autos, encontra-se: Termo de Intimação 01, fl. 456, Termo de
Intimação 02, fl. 461, Termo de Intimação 03, fl. 481; neles, a Autoridade Fiscal intima o
Contribuinte a apresentar a escrituração. Nas respostas às Intimações, o Contribuinte
requer prazo para apresentar as escriturações solicitadas, fls. 103/104, e apresenta recibo
de entrega de ECD - Livro Diário do AC 2013, fls. 465/466; não consta o atendimento
relativo ao AC 2015. Porquanto, não foram apresentados, satisfatoriamente, os
documentos a que se refere a defesa.
66. Outrossim, o entendimento da Impugnante de que a não apresentação da escrituração
contábil é “mero” descumprimento de obrigação acessória, não procede. Veja-se as
disposições da Lei Complementar no 123/2016:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a: [...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
17
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
67. Eis mais um motivo claro de exclusão do Simples Nacional o descumprimento da
referida obrigação acessória.
68. Porém, os efeitos do ADE 79/2018, em tela, retroagem a 01/01/2013 e o Despacho
Decisório, nesse item, se refere ao AC 2015.
69. Não há, pois, como pautar a exclusão em 01/01/2013 na falta de escrituração do livro-
caixa do ano-calendário de 2015, não subsistindo este fundamento na sustentação do
Ato Declaratório em tela.
70. Adicionalmente, de acordo com o art. 3o, inciso II, §§9o e 9oA, da Lei no 123/2006, o
limite ultrapassado da receita bruta acumulada, quando superior a 20%, submete a
empresa à exclusão a partir do mês subsequente ao excesso:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:[...]
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
[...]
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à
ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente
se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento)
do limite referido no inciso II do caput.
71. Nessa toada, apenas considerada a receita da IMPUGNANTE, em maio/2013 o valor
auferido foi de R$ 5.224.676,88; consequentemente, é hialino que a IMPUGNANTE,
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
18
isoladamente considerada, ultrapassou em mais de 20% o limite para permanência no
regime do Simples Nacional em maio/2013, implicando sua exclusão a partir de
junho/2013:

72. Abre-se um parêntese para tratar da existência, ou não, de um grupo econômico entre
a Impugnante, a MEDPREV e o Instituto. No caso, as razões da Fiscalização e do
Contribuinte relacionadas a esta questão não têm pertinência ao caso, porquanto é a
presença de sócios em comum na MEDPREV e na MPREVE que implica verificar o limite
global de permanência no regime simplificado somando as receitas das duas empresas.
73. As circunstâncias que impuseram a exclusão da IMPUGNANTE do regime favorecido do
Simples Nacional são objetivas: titulares/sócios com participação superior a 10% de outra
empresa, ainda que não optante, e a receita bruta global superior ao limite de que trata o
inciso II do caput do art. 3o da LC no 123/2006 (R$ 3.600.000,00).”
Embora esta relatoria concorde expressamente com os fundamentos trazidos pela
DRJ acima reproduzidos, penso que a manutenção do impedimento a opção pelo regime pelos
próximos 10 anos, na forma do § 2o do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006 é medida
desproporcional, eis que os fatos colhidos dos autos não atendem aos pressupostos para a sua
aplicação.
O dispositivo legal mencionado prescreve:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
19
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:
[...]
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
O dispositivo estabelece penalidade severa, de natureza excepcional, cuja aplicação
demanda comprovação dos pressupostos legais: i) existência de conduta dolosa do contribuinte, ii)
emprego de meios fraudulentos e iii) indução ou manutenção da fiscalização em erro, com o fim
específico de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Nos termos do Acórdão no 1201-004.700, esse dispositivo deve ser interpretado
restritivamente, exigindo-se comprovação inequívoca de uma conduta qualificada do sujeito
passivo. Confira-se:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/07/2007 EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EFEITOS. OMISSÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA ESCRITA CONTÁBIL.
MEIO FRAUDULENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Nos termos do §1o do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, regra geral, caso o contribuinte seja excluído do Simples
Nacional em razão das hipóteses previstas nos respectivos incisos II a XII fica impedido de
optar pelo regime simplificado pelo prazo de três anos. Entretanto, se dentre essas
mesmas hipóteses, ficar constatada “a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo”, o impedimento é de dez anos. Omissão de
movimentação financeira da escrituração contábil não se caracteriza como artifício
fraudulento com vistas a induzir a fiscalização em erro, mas sim hipótese de presunção de
omissão de receita sujeita a lançamento de ofício nos termos da legislação de regência.
Para fins de caracterização de artifício fraudulento exige-se uma conduta qualificada por
evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como, documentos inidôneos,
informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outras hipóteses.
(...)
VOTO
(...)
17. Como se vê, a conduta qualificada pela fiscalização como “artifícios fraudulentos, de
induzir a fiscalização em erro com o fim de reduzir tributos” resume-se a omitir na
escrituração contábil movimentação financeira de algumas instituições financeiras.
18. A meu ver, a omissão de movimentação financeira da escrituração contábil não se
caracteriza como artifício fraudulento com vistas a induzir a fiscalização em erro, mas sim
possível hipótese de presunção de omissão de receita sujeita a lançamento de ofício nos
termos da legislação de regência. Para fins de caracterização de artifício fraudulento
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
20
exige-se uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais
como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações
falsas, dentre outras hipóteses.
19. Nesses termos afasto o impedimento à opção pelo regime simplificado pelo prazo de
dez anos previsto no §2o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
20. Por conseguinte, deve prevalecer a exclusão do Simples Federal com efeito retroativo
a 01/01/2007 e, do Simples Nacional, com efeito retroativo a 01/07/2010 (...).”
(Acórdão no 1201-004.700, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Júnior, Sessão de Julgamento
10/02/2018)
No presente caso, a conduta qualificada pela Fiscalização como artifícios ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para fundamentar o impedimento previsto no § 2o do art. 29 da
Lei Complementar no 123/2006 foi a seguinte:
“(...)
E para finalizar, S.M.J, constatamos que desde de janeiro de 2013, a empresa cometeu
prática reiteirada de atitude ARDILOSA de declarar em diversos meses receitas de
prestação de serviços bem inferior do real recebimento depositado em conta-corrente,
conforme podemos observar no item 3.2 Irregularidade no 2 referente ao Indício no 2 –
Movimentação Financeira não Escriturada como Receita Operacional, deste despacho.
A empresa ao se justificar que realizava sua retirada percentual do valor total pago e o
restante era pago os seus fornecedores de serviços médicos, cometeu erro em declarar
parte de suas receitas. Além disso, foram constatadas receitas de fundo de publicidade
cujos os pagamentos foram depositados na cooperativa de Crédito Uniprime, c/c 817481,
que em nada tem a ver com repasses a prestadores de serviços e que também não foram
levados a tributação (ver depositos no Uniprime – que por si só já são bem superiores aos
valores declarados em PGDAS). Conforme informado anteriormente, o §1o do art. 3o da
Lei Complementar é bem claro quanto a definição de receita bruta de prestação de
serviços.
Assim como ter omitido receitas nos meses de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, se
submete, agora, na hipótese de exclusão prevista no art. 29, inciso V da LC 123/2006,
considerando a definição de prática reiterada prevista no inciso II, § 9o do art. 29,
EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO QUE INDUZIU E MANTEVE A FISCALIZAÇÃO EM ERRO
COM O FIM DE REDUZIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO, uma vez que se não fosse realizada
auditoria na empresa para constatação de supostas irregularidades, ficaria como
verdadeiras as informações prestadas ao Fisco através da declarações entregues pelo
SIMPLES Nacional e homologadas tacitamente depois de 5 anos.
(grifamos)
Tal como no caso do Acórdão no 1201-004.700, a Autoridade Fiscal entendeu que a
omissão de receitas se enquadraria como emprego de meio fraudulento apto a atrair a incidência
do §2o do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, com o que não se pode concordar. A
expressão legal “artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento” alude a mecanismos
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
21
intencionalmente estruturados para iludir o Fisco, como emissão de notas fiscais frias ou
simuladas; uso de interpostas pessoas (laranjas); manipulação dolosa da escrituração contábil;
duplicidade de cadastros; dissimulação de fatos com aparência de legalidade. Ou seja, trata-se de
atos efetivamente voltados à ocultação da realidade com intuito doloso.
No caso concreto, não restou comprovada nos autos a prática de conduta
fraudulenta com dolo específico de induzir a fiscalização em erro. Embora tenham sido
constatadas omissões de receita, inconsistências contábeis, não se demonstrou o emprego de
instrumentos ardilosos aptos a ocultar a ocorrência do fato gerador.
O simples fato de as empresas do grupo compartilharem sócios, e apresentarem
pagamentos cruzados, não caracteriza por si só o uso de ardil, máxime porque a própria legislação
(art. 3o, §4o, III, da LC no 123/2006) impõe vedação à permanência no regime simplificado quando
a receita global for ultrapassada — independentemente de prova de fraude ou simulação.
Ademais, é importante destacar que, conforme se depreende da manifestação de
inconformidade e do recurso voluntário, a Recorrente procurou justificar a origem dos valores
recebidos e a ausência de dolo, ainda que suas alegações não tenham sido acompanhadas de
documentos comprobatórios suficientes. Essa postura, embora frágil do ponto de vista probatório,
não revela clara intenção de enganar a fiscalização mediante fraude estruturada.
O ônus de comprovar a hipótese de incidência do § 2o do art. 29 da LC no 123/2006
recai sobre a Administração Tributária, não sendo possível aplicá-lo com base em presunções
amplas ou analogias. Por outro lado, a sanção administrativa de exclusão do Simples Nacional com
impedimento por 10 anos deve observar estritamente os princípios da legalidade e da
proporcionalidade, sob pena de configurar excesso punitivo.
Diante do exposto, afasta-se a aplicação do § 2o do art. 29 da LC no 123/2006,
reformando-se o Ato Declaratório Executivo apenas no ponto em que impôs à Recorrente a
vedação de nova opção pelo Simples Nacional pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo prevalecer o
prazo de 3 (três) anos, nos termos do § 1o do mesmo artigo.
| CONCLUSÃO
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726270/2018-49
22
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o impedimento à opção pelo Simples Nacional pelo prazo de dez anos, mantendo-se o
impedimento pelo prazo de três anos, nos termos do § 1o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 580
DF CARF MF
Original